Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência.
I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração de acórdão que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por litispendência, alegando omissão e obscuridade, pois inexistente a tríplice identidade (mesmas partes, pedidos e causas de pedir) entre as ações.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão e obscuridade no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.